Tribunal: TJBA
Processo: 8024109-29.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024109-29.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO BAIANA DOS PERITOS TECNICOS DE POLICIA-APTBA

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO CONFIGURADA – FORNECIMENTO DE ARMAMENTO AOS PERITOS POLICIAIS – AQUISIÇÃO DE ARMAS PELO ESTADO DA BAHIA – DIVISÃO E ENTREGA ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA UTILIDADE, URGÊNCIA E CONVENIÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ASSOCIACÃO BAIANA DOS PERITOS TÉCNICOS DE POLICIA - APTBA
, em face de ato do
GOVERNADOR e do
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em epítome “
A concessão da segurança determinado que as autoridades coatoras forneçam as armas aos Peritos Técnicos, no prazo de 05 dias, abstendo-se de encaminhar os Peritos Técnicos aos locais de crime enquanto não for fornecido o EPI, arma de fogo, devendo os Peritos Técnicos exercerem suas atribuições nas dependências do Departamento de Polícia Técnica - DPT ...
”.

2. Legitimidade passiva do Governador do Estado que se reconhece na forma do art. 105 da Constituição Estadual, sua competência privativa para exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual, função dentre as quais se insere determinar a aquisição de insumos para o exercício das mais diversas funções públicas, cabendo ao mesmo a adoção ou determinação de medidas administrativas para possível atendimento dos pleitos formulados caso tenham sido deferidos.

3. Cabe a
o Poder Judiciário o dever de controlar a legalidade dos atos discricionários
da Administração
submetidos à sua apreciação,
não podendo, contudo, invadir o espaço reservado pela lei ao administrador para decidir, no caso concreto, o que mais atenda o interesse público na ocasião da edição do ato administrativo, em atenção à discricionariedade.

4.
Em que pese a prova de aquisição de
10.168 (dez mil, cento e sessenta e oito) armas de fogo
, não comprovou
a parte impetrante
que tenham sobrado armas, entregues a mais que um ano, de forma a que observada a necessidade e utilidade possam ser as mesmas fornecidas aos
seus
associados.

5.
Deve a Administração, em seus atos, analisar o interesse público na situação jurídica subjetiva
e, neste particular, com acerto a decisão de fornecer o armamento, aprioristicamente, aos policiais que estão ligados diretamente ao enfrentamento do crime, na linha de frente
se encontra correta e dentro da legalidade
.

6. Ressalto a importância do trabalho desenvolvido pelos peritos associados e representados pela impetrante, mas não
se pode
fugir do fato de que os mesmos – em sua maioria – trabalham internamente no Departamento de Polícia Técnica, onde são realizadas a maioria das perícias e quando são deslocados ao local do crime ali chegam após o
controle da situação para, com emprego de técnicas próprias, buscar meios que solucionem o ilícito
cometido
em busca, por exemplo, de sua causa e autoria ou mesmo de indicativos se o ocorrido decorreu de ato criminoso ou não.

7.
Nestas oportunidades - a experiência demonstra - estão sempre acompanhados de colegas Policiais Civis e da Polícia Militar que também garantem a ordem do local de trabalho,
com isolamento do local de crime como forma de garantir a própria eficácia da perícia a ser realizada.

8.
P
rocessualmente e analisando a
possibilidade de
intervenção do Judiciário na situação dos autos, frente ao princípio da utilidade, deve-se analisar não só as questões processuais mas toda a situação subjetiva que envolve a matéria posta para decisão.

9.
Segurança denegada f
rente a realidade dos autos, sopesando os princípios que regem a administração pública,
não se identifica
ndo
qualquer ilegalidade ou abuso dos
i
mpetrados
passíveis de correção
nesta instância
Judiciária
,
evidenciada que a conveniência da distribuição das armas atende aos critérios da utilidade e urgência,
denega-se a segurança na esteira do Parecer Ministerial
.

1
0. Com o julgamento do mérito da ação mandamental, resta prejudicado o julgamento do agravo interno 8024109-29.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024109-29.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO BAIANA DOS PERITOS TECNICOS DE POLICIA-APTBA
e como apelada
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
do Governador do Estado
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, restando
PREJUDICADO
o julgamento do agravo interno
prejudicado o agravo interno 8024109-29.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .